Tribunal: TJES
Processo: 5000292-87.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000292-87.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INITIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão da matéria já julgada.

2. Inexiste contradição quanto ao valor cobrado. O acórdão reconheceu, com base na análise global dos documentos, que os valores disponibilizados à empresa devedora estavam em consonância com o contrato principal e as propostas firmadas, afastando a tese de cobrança excessiva. A instituição financeira apresentou provas suficientes da origem, destino e legitimidade do crédito.

3. Inexiste contradição quanto à responsabilidade dos fiadores. O contrato de abertura de crédito continha cláusula específica (Cláusula Trigésima Segunda) prevendo a responsabilidade dos fiadores pelas dívidas oriundas do contrato principal e de suas prorrogações ou renovações. Tal disposição, interpretada à luz do art. 819 do Código Civil, não exige anuência formal e individualizada para cada nova proposta quando a obrigação futura já está abrangida no pacto original.

4. Quanto ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os artigos de lei invocados, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida. Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto.

5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 13101326) opostos por
TENISSON JOSE PESCA e LUCILENE FACHETTI PESCA
em face do v. Acórdão (id. 12825826) proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por eles interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de contradições no v. Acórdão. Alegam, primeiramente, que o julgado é contraditório ao validar a cobrança do valor total de R$ 634.044,67 (seiscentos e trinta e quatro mil, quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), que incluiria o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) do contrato de abertura de crédito, sem a correspondente proposta de utilização que especificaria as condições de liberação e pagamento, conforme exigido pelo próprio contrato. Argumentam que apenas o valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), referente às quatro propostas de utilização de crédito anexadas, estaria devidamente documentado.

Apontam, ainda, contradição quanto à responsabilidade dos fiadores. Sustentam que, embora tenham assinado o contrato principal de abertura de crédito como fiadores, não anuíram expressamente como garantidores nas propostas de utilização de crédito subsequentes, que foram assinadas apenas pelo representante da empresa.

Por fim, prequestionam a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, citando violação aos artigos 320, 330, III, e 700, caput e §5º, do CPC, e artigos 819, 842, 843 e 844 do Código Civil.

Pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar as contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de modificar o acórdão para reduzir a condenação ao valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais) ou para reconhecer a ilegitimidade passiva dos fiadores.

Regularmente intimado (id. 13130213), o Embargado apresentou contrarrazões (id. 13373147), pugnando pela rejeição dos embargos, por entender inexistentes os vícios apontados e configurada a mera tentativa de rediscussão do mérito.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000292-87.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INITIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA, TENISSON JOSE PESCA, LUCILENE FACHETTI PESCA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 13101326) opostos por
TENISSON JOSE PESCA e LUCILENE FACHETTI PESCA
em face do v. Acórdão (id. 12825826) proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por eles interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de contradições no v. Acórdão. Alegam, primeiramente, que o julgado é contraditório ao validar a cobrança do valor total de R$ 634.044,67 (seiscentos e trinta e quatro mil, quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), que incluiria o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) do contrato de abertura de crédito, sem a correspondente proposta de utilização que especificaria as condições de liberação e pagamento, conforme exigido pelo próprio contrato. Argumentam que apenas o valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), referente às quatro propostas de utilização de crédito anexadas, estaria devidamente documentado.

Apontam, ainda, contradição quanto à responsabilidade dos fiadores. Sustentam que, embora tenham assinado o contrato principal de abertura de crédito como fiadores, não anuíram expressamente como garantidores nas propostas de utilização de crédito subsequentes, que foram assinadas apenas pelo representante da empresa.

Por fim, prequestionam a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, citando violação aos artigos 320, 330, III, e 700, caput e §5º, do CPC, e artigos 819, 842, 843 e 844 do Código Civil.

Pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar as contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de modificar o acórdão para reduzir a condenação ao valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais) ou para reconhecer a ilegitimidade passiva dos fiadores.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (III) corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada, nem para adequar o julgado ao entendimento da parte embargante.

E, analisando as razões dos Embargante, verifico que os vícios apontados não se configuram.

A primeira alegação de contradição se refere ao suposto excesso de valor cobrado na ação monitória. Os embargantes afirmam que, embora o contrato de abertura de crédito preveja um limite de R$ 400.000,00, as propostas de utilização somariam mais de R$ 500.000,00, o que violaria a cláusula contratual e caracterizaria contradição interna no acórdão. Contudo, essa argumentação não se sustenta.

O acórdão, ao afirmar que “
os documentos juntados aos autos pelo Banco do Brasil comprovam a disponibilização dos recursos
”, não parte da premissa de que houve liberação em montante superior ao limite contratual. O que se reconheceu, a partir da análise global dos documentos, é que os valores efetivamente disponibilizados à empresa devedora estavam em consonância com o contrato matriz e com as propostas firmadas. A fundamentação do voto relator apontou que a instituição financeira apresentou provas suficientes da origem, destino e legitimidade do crédito cobrado, afastando, com base probatória, a tese da cobrança excessiva. Logo, inexiste contradição entre a premissa e a conclusão do julgado.

A segunda alegação de contradição — relacionada à responsabilidade dos fiadores — tampouco encontra respaldo. O acórdão embargado, ao abordar o tema, destacou que o contrato de abertura de crédito celebrado entre as partes contém cláusula específica (Cláusula Trigésima Segunda) pela qual os fiadores se obrigaram pelas dívidas oriundas não só do contrato principal, mas também das prorrogações ou renovações que dele resultassem. Essa disposição contratual foi interpretada à luz do art. 819 do Código Civil, que impõe interpretação restritiva da fiança, mas não exige anuência formal e individualizada para cada nova proposta de crédito quando a obrigação futura já estiver claramente abrangida no pacto original.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, ressalto que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os artigos de lei invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu no caso. Ademais, o próprio art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)